Tribunal: TJBA
Processo: 8036517-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036517-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES AGRAVADO: RASO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP Advogado(s): CARLOS ALBERTO MOURA PINHO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR EXIGIR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o pronunciamento do juízo de primeiro grau que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial. A rejeição baseou-se na preclusão da matéria relativa à exequibilidade das notas fiscais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se: (i) a matéria suscitada na segunda exceção de pré-executividade, relativa à comprovação da entrega de mercadorias por meio de assinaturas válidas, está coberta pela preclusão consumativa, tendo em vista decisão anterior que já havia afirmado a exequibilidade dos títulos; e (ii) se a verificação da identidade e da autoridade dos signatários das notas fiscais é matéria que demanda dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a via da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir A rediscussão da exequibilidade das notas fiscais, ainda que sob nova argumentação (ausência de assinaturas válidas), encontra-se barrada pela preclusão consumativa, uma vez que a higidez dos títulos executivos já foi objeto de análise e decisão judicial anterior. A análise da alegação de que as assinaturas apostas nas notas fiscais não pertencem a servidores ou prepostos do Município exige dilação probatória, o que é inviável em sede de exceção de pré-executividade, conforme o entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte busca rediscutir, em nova exceção de pré-executividade, a matéria de fundo relativa à exequibilidade do título, ainda que com base em argumentos não deduzidos na primeira objeção. 2. É inviável o manejo de exceção de pré-executividade para discutir questões que demandem dilação probatória, como a verificação da identidade e da autoridade de signatários de comprovantes de entrega de mercadoria.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.